Tribunal: TJDFT
Processo: 0750743-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750743-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VITORIA JATOBA SANTOS AGRAVADO: ANDRO DANIEL THEILER, MIRIANE WINKELMANN THEILER DECISÃO 1. A advogada constituída na fase de conhecimento agrava contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0715628-24.2021.8.07.0020 – ids 177629578; 179231541 – EmD rejeitados), que, em cumprimento de sentença, autorizou a transferência de valor para chave PIX e determinou a expedição de alvará de levantamento dos autores/credores ou de seu patrono, se esse detiver poderes para receber e dar quitação. Narra que foi constituída no início do processo, no ano de 2021, para patrocinar a demanda, celebrando contrato de prestação de serviços, pactuando honorários de R$ 5.000,00, no ato da assinatura, e mais 30% sobre todos os valores advindos do êxito dessa. Afirma que realizou uma série de atividades, como elaboração de petição inicial, pesquisa jurisprudencial e instrução documental. Informa que já efetuou o levantamento de 30% das astreintes fixadas nos autos, não obtendo êxito nos honorários contratuais e sucumbenciais restantes, pois foi determinada a expedição de alvará de levantamento, sem a reserva de seus honorários. Alega, em suma, omissão na decisão agravada, pois não foram apreciados os pedidos de reserva de honorários formulados nos ids 170476897, 173387900 e 17728958 dos autos principais, sustentando que basta juntar o contrato antes da expedição do alvará de levantamento para pagamento direito ao advogado, deduzidos da quantia a ser recebida pelo constituinte, dos honorários contratuais, na forma do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94. Aponta perigo de dano na possibilidade de perda do seu direito, necessitando manejar eventual ação própria para requerer a restituição dos valores. Requer a tutela de urgência para a expedição de guias separadas à agravante e aos agravados, na proporção ajustada no contrato entabulado entre as partes, bem como referente aos honorários sucumbenciais estipulados na fase de conhecimento. Os agravados se manifestaram espontaneamente (id 53928334), com o fim de obstar a concessão do pedido liminar, suscitando ilegitimidade e incapacidade da agravante, tendo em vista que foi desconstituída, cabendo-lhe o ajuizamento de demanda própria para o fim pretendido. Informa que há discussão judicial acerca, do contrato de honorários, nos autos em curso no processo no 0729926-62.2023.8.07.0016, em trâmite no 1o JEC, competente para apreciar o pedido da agravante. Requer a não concessão da liminar e negado seguimento ao AGI. 2. A agravante, à primeira vista, possui interesse recursal, na qualidade de terceira interessada, pois demonstra a possibilidade de o direito que afirma ser titular, ser atingido pela decisão agravada, na forma do CPC 996, parágrafo único. Rejeito, portanto, a preliminar No mais, em princípio, não constato o fumus boni juris. Não obstante o advogado tenha legitimidade para pleitear os honorários sucumbenciais, nos próprios autos em que atuou, caso fixados em seu favor (art. 23, da Lei. 8.906/94), e solicitar a reserva dos contratuais (22, § 4o), a agravante substabeleceu seus poderes sem reserva, em 31/01/23, conforme id 170067574 – autos principais. O substabelecimento ocorreu após a interposição do apelo, subscrito pela agravante (id 120454733) e antes do julgamento, em 23/06/23, do referido recurso (acórdão 1.718.809 – id 170067589). Assim, conquanto seu direito aos respectivos honorários não seja afetado, à primeira vista, não cabe a formulação do pedido de levantamento das verbas pertinentes ao período de atuação nem as convencionadas nos próprios autos do cumprimento de sentença apresentado, em 26/09/23, por outros patronos (id 173325567), e após o aludido substabelecimento. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA. RENÚNCIA AO PODER DE REPRESENTAR EM JUÍZO. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS MESMOS AUTOS EM QUE ATUOU O CAUSÍDICO SUBSTABELECENTE. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O substabelecimento sem reservas do mandato recebido não afeta o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios contratuais e de sucumbência pela atuação em processo judicial na defesa dos interesses da parte outorgante. 2. Não obstante, o advogado que substabeleceu, sem reserva, os poderes ad e extra judicia que lhe foram conferidos, não pode, em cumprimento de sentença, postular a satisfação do crédito referente aos honorários advocatícios alusivos ao período em que atuou no feito, devendo perseguir em processo autônomo, de sua iniciativa, a cobrança da respectiva verba pelos serviços por ele efetivamente prestados na defesa dos interesses do outorgante. 3. Recurso conhecido e desprovido. (1a T. Cível, ac. 1.362.770, Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, julgado em 2021) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 1o de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR